Tribunal: TJDFT
Processo: 0013228-93.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Alteração legislativa pela lei no 14.195/2021. Impossibilidade de aplicação retroativa. Inocorrência da prescrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente extinguiu o feito com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito comercial.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.195/2021 alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente, fixando como termo inicial do prazo prescricional a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente (art. 921, § 4o, do CPC).
4. Conforme orientação do STJ (REsp 2.090.768/PR), o novo regime legal não retroage e aplica-se apenas aos processos novos ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização ocorra após a vigência da nova lei, bem como aos processos anteriores nos quais ainda não tenha havido suspensão da execução.
5. No caso, o processo foi suspenso em 13.03.2018, sob a égide da redação anterior do art. 921 do CPC, e o exequente requereu diversas diligências após o período de suspensão, o que impediu a fluência do prazo prescricional pela sistemática anterior.
6. Com a vigência da Lei 14.195/2021, aplica-se a nova sistemática a partir de 27.08.2021, sem que tenha decorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, tem aplicação imediata, mas não pode ser aplicado retroativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, caput e § 4o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.